Tribunal: TJMT
Processo: 8013284-86.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8013284-86.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANE TEREZINHA DOS SANTOS - CPF: 917.306.001-15 (RECORRIDO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8013284-86.2015.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

ELIANE TEREZINHA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO EXTINTA – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENUNCIADO 51 DO FONAJE – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É necessário um breve resumo para uma melhor compreensão do feito.

Iniciada a fase de execução, no ID n° 51017968 de 18/04/2017, a exequente apontou como valor a ser pago a quantia de R$ 12.213,28 (doze mil duzentos e treze reais e vinte e oito centavos).

Houve a suspensão do feito em razão de determinação do juízo responsável pela recuperação judicial da executada.

Em 28/08/2018, ID n° 51017975 a exequente requereu a expedição de certidão de crédito para realizar a sua habilitação retardatária no processo de Recuperação Judicial.

Posteriormente, em 06/02/2019, ID n° 51017978 a executada apresentou novo cálculo, apurando como valor devido o de R$ 9.664,51 (nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), o que foi aceito pela exequente, manifestando sua concordância no ID n° 51017985 de 27/08/2019.

Dessa forma houve prolação de sentença extintiva com a seguinte determinação:

“Diante disso,
JULGO EXTINTO
o feito
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95.

Considerando que ambas as partes, concordaram que o valor exequendo perfaz a quantia de R$ 9.664,51 (Nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), conforme consta das manifestações de ID 17841694 e 22935886, defiro o petitório retro.

Assim, determino a expedição de nova certidão de dívida em substituição àquela emitida anteriormente, no valor acima mencionado (R$ 9.664,51 - nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) para que, querendo, a parte credora possa buscar a satisfação do crédito pela via própria.

Sem custas e honorários advocatícios.”

Dessa decisão foram opostos embargos que foram rejeitados, advindo o Recurso inominado que ora se analisa.

A pretensão da recorrente/executada é de que o feito seja extinto e que seja emitida certidão de crédito em favor do exequente do valor devido no importe de R$ 9.664,51 (nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Ora, pela leitura da sentença acima verifica-se que as pretensões da recorrente já foram satisfeitas.

Como bem pontuado na sentença que rejeitou os embargos de declaração, ficou clara a determinação judicial nos seguintes termos:

“Sustenta a parte Embargante que houve OMISSÃO ao não consignar a exata expressão certidão de crédito. Eis que no texto da sentença constou “certidão de dívida”.

A função dos Embargos de Declaração é integrar a sentença, motivo pelo qual, no presente caso, comporta-se acolhimento. todavia no presente caso se trata de mero preciosismo da parte Embargante uma vez que, todo o contexto permite, com clareza solar, concluir que a determinação deste Juízo foi para a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação na recuperação judicial da Ré.

Tal conclusão é tão óbvia ao passo que a própria sentença embargada determina a expedição de certidão em substituição a outra certidão constante nos autos (id nº 20687904), certidão esta que se trata de uma certidão de crédito.

Deste modo resta claro que a determinação judicial contida na sentença de id nº 25742415 é no sentido de determinar a expedição de nova certidão de crédito no valor de R$ 9.664,51 para fins de habilitação em processo de recuperação judicial.”

Portanto, mantida a sentença. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020